Tribunal: STF
Processo: HC 231729
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Extorsão qualificada. 3. Não cabem embargos de declaração contra decisão que não se pronunciou sobre matéria não alegada na petição inicial ou no recurso que lhe deu causa. 4. Advogado, apesar de intimado, não compareceu à audiência. Consequente nomeação de defensor ad hoc e indeferimento de autodefesa. Nulidade não aproveita a quem lhe der causa. 5. Alegação de réu indefeso. A análise da qualidade dos serviços prestados não é tarefa do Poder Judiciário, salvo quando escancaradamente deficitários. Não ocorrência. 6. Esta Corte é firme no sentido de que nem mesmo eventual desídia profissional, se houvesse, configura constrangimento ilegal. 7. Agravo improvido.